Tribunal: TJPA
Processo: 0803437-40.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803437-40.2024.8.14.0024

APELANTE: W. S. S. MESQUITA LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por W. S. S. Mesquita Ltda. contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução movidos em face do Banco do Brasil S.A., em que se alegou a inexistência de título executivo hábil, diante da não apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB nº 075.409.674), bem como a existência de cláusulas contratuais abusivas, postulando-se, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os embargos, mantendo a execução. O recurso busca a reforma da sentença para acolhimento dos embargos, sob a tese de inexistência de título executivo, cerceamento de defesa e abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação do título original da Cédula de Crédito Bancário inviabiliza a execução; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela negativa de prova pericial contábil; (iii) verificar se há cláusulas abusivas aptas a desconstituir o título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cédula de Crédito Bancário, por ser título executivo extrajudicial dotado de circulação mediante endosso, exige a apresentação da via original para aparelhar a execução, salvo quando comprovada sua emissão em formato escritural ou a impossibilidade de apresentação — o que não ocorreu no caso concreto.

A não juntada do título original ou de cópia com certificação adequada acarreta vício formal insanável, comprometendo a higidez da execução e impedindo o contraditório pleno, diante da impossibilidade de análise técnica dos encargos financeiros alegadamente abusivos.

Não comprovada a origem eletrônica do documento, nem justificada a ausência de sua forma cartular, impõe-se o reconhecimento da inexistência de título executivo.

A alegação de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial contábil resta prejudicada, pois não há nos autos instrumento autêntico sobre o qual incida a perícia pretendida.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de intimação nominal ao advogado da instituição financeira, ante a ausência de prejuízo, em consonância com os princípios da instrumentalidade das formas e da inexistência de nulidade sem demonstração de dano (pas de nullité sans grief).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É indispensável a apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário em execuções fundadas em título cartular, salvo prova da emissão eletrônica ou justificativa plausível da impossibilidade de apresentação.

A ausência do título executivo original ou de cópia certificada compromete a higidez da execução e impõe a procedência dos embargos.

Não há cerceamento de defesa na negativa de prova pericial quando ausente instrumento contratual autêntico nos autos.

A ausência de intimação nominal ao patrono exclusivo não gera nulidade quando ausente prejuízo à parte, conforme os princípios da instrumentalidade das formas e da efetividade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 272, § 5º; 277; 282, § 1º; 783; 789; 487, I; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1220366/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01.09.2022; TJPA, Ap. Cív. 0803488-59.2023.8.14.0065, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, j. 29.09.2025; TJPA, Ap. Cív. 0802637-42.2019.8.14.0006, Rel. Des. Luana Henriques Santalices, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
W. S. S. MESQUITA LTDA
tendo como apelado
BANCO DO BRASIL SA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
W. S. S. MESQUITA LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, que, nos autos da Ação de Embargos à Execução fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB nº 075.409.674), julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte embargante, mantendo a execução integralmente hígida e válida, tendo como apelado
BANCO DO BRASIL SA.

Em breve síntese da inicial, a parte embargante sustentou a inexistência de título executivo líquido, certo e exigível, apontando cláusulas contratuais abusivas na Cédula de Crédito Bancário, como capitalização diária de juros, comissão flat e tarifa de abertura de crédito. Alegou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na vulnerabilidade da microempresa, e requereu prova pericial e concessão de efeito suspensivo à execução.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (ID. 31301467), que julgou improcedentes os autos conforme segue:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos por W.S.S. Mesquita Ltda., com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, não havendo requerimento da parte autora, COMUNIQUEM-SE os autos em apenso e ARQUIVEM-SE o presente.

Inconformada, a embargante interpôs Apelação (ID. 31301468), sustentando, em síntese, que a sentença é nula, pois proferida com base em fatos inexistentes, especialmente ao considerar que o Banco do Brasil teria apresentado impugnação aos embargos, o que não ocorreu.

Alegou violação aos arts. 341, 492 e 489, §1º, IV e VI, do CPC, por ausência de contraditório efetivo, além de cerceamento de defesa pela negativa da prova pericial contábil.

Reforçou a inexistência de título executivo líquido, certo e exigível, impugnando cláusulas contratuais abusivas, como capitalização de juros, comissão flat e tarifa de abertura de crédito, e pleiteou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base na teoria finalista mitigada.

Ao final, requereu o provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença, com reabertura da instrução processual, ou alternativamente, o reconhecimento das ilegalidades contratuais e consequente procedência dos embargos à execução.

Em contrarrazões (ID. 31301484), o Banco do Brasil, alegou preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de intimação do advogado constituído com exclusividade na ação originária, alegando violação ao disposto no art. 272, § 5º, do CPC e no mérito, defendeu a manutenção da sentença e a validade da Cédula de Crédito Bancário apresentada nos autos eletrônicos, afastando as alegações de abusividade contratual e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Da Preliminar de Nulidade por Ausência de Intimação (Suscitada em Contrarrazões pelo Apelado)

O Apelado, em suas contrarrazões, argui a nulidade de todos os atos processuais. Fundamenta sua pretensão na ausência de citação/intimação regular de seu patrono, Dr. Marcelo Neumann, para quem havia pedido expresso de intimação exclusiva nos autos da Ação de Execução nº 0800579-36.2024.8.14.0024.

Inicialmente, cumpre destacar que a finalidade precípua dos atos de comunicação processual, seja a citação ou a intimação, é garantir que a parte tenha ciência inequívoca dos atos e termos do processo, a fim de que possa exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa, conforme assegurado pela Constituição Federal. Não se trata de uma formalidade vazia, mas de um instrumento para a efetivação da justiça.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil consagra o
princípio da instrumentalidade das formas
, estabelecido em seu art. 277, que dispõe que "quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade". Ou seja, a validade de um ato processual deve ser aferida por seu potencial de atingir o objetivo para o qual foi criado, e não pela estrita observância de um rito.

No caso em tela, ainda que a intimação para impugnar os presentes embargos não tenha sido direcionada nominalmente ao patrono constituído, ela foi efetivamente entregue e recebida pela própria instituição financeira embargada.

Ora, sendo o banco a parte diretamente interessada no resultado da demanda e o titular do direito material em discussão, é inegável que a comunicação cumpriu seu propósito essencial: dar ciência ao maior interessado sobre a necessidade de se manifestar nos autos.

Corolário do princípio da instrumentalidade é o princípio de que não há nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
), positivado no art. 282, § 1º, do CPC. Segundo o referido dispositivo, o ato não será repetido nem sua nulidade será declarada se não houver prejuízo para a parte que a alega.

A intimação, ao ser recebida diretamente pela parte embargada, permitiu que esta tivesse pleno conhecimento da ação e acionasse seu corpo jurídico para a elaboração da defesa cabível. Não houve, portanto, qualquer prejuízo ao seu direito de defesa. Pelo contrário, a finalidade do ato foi plenamente atingida, garantindo a ciência e a oportunidade de manifestação.

Declarar a nulidade do ato seria um excesso de formalismo que atentaria contra os princípios da celeridade e da economia processual, servindo apenas para retardar injustificadamente a resolução da lide, sem que se vislumbre qualquer benefício concreto à defesa da parte embargada. A manifestação da instituição financeira nos autos, por si só, já demonstra que o ato de comunicação foi eficaz.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO, NA ORIGEM, DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 526 DO CPC DE 1973. COMUNICAÇÃO REALIZADA. IRREGULARIDADE SUPRIDA. DIREITO DE DEFESA PRESERVADO. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1.
A finalidade da regra prevista no art. 526 do CPC/73 é "principalmente, proporcionar à parte contrária o exercício de sua defesa, evitando-se qualquer prejuízo processual. Inexistindo prejuízo à parte agravada e tendo esta exercido o seu direito de defesa, não há que se falar em nulidade.
Precedentes" ( AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe de 13/10/2015). 2.
O reconhecimento da nulidade processual exige efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1220366 PE 2017/0319989-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2022)

(Grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

Da Preliminar de Nulidade da Execução por Ausência de Titulo Original (Suscitada pelo Apelante)

A parte Apelante sustenta que os embargos à execução devem ser acolhidos, diante da inexistência de título executivo hábil a embasar a ação executiva, porquanto o Banco exequente não teria apresentado a via original da Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 075.409.674 –, tampouco cópia digitalizada com fé pública ou certificação adequada, nos termos das normas que regem o processo eletrônico.

Cumpre salientar, que a Cédula de Crédito Bancário possui regramento próprio (Lei 10.931/04), aplicando-se o CPC apenas naquilo que não for contrário a aludida lei, consoante previsto em seu art. 44:

"Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores."

Nesse sentido, a cédula de crédito bancário está sujeita à negociação, nos termos do art. 29, §1º da Lei n. 10.931/2004, e, por isso, é necessário que o original da cambial instrua a busca e apreensão, a fim de que o credor comprove a sua legitimidade.

Oportuno ressaltar que a juntada aos autos do título creditício original é providência indispensável, em razão do princípio da cartularidade, haja vista a possibilidade de sua circulação, mercê de endosso (art. 29, §1º da Lei nº. 10.931/2004), sendo, pois, insuficiente sua apresentação por cópia.

O art. 26 da Lei nº. 10.931/2004 assim dispõe:

Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Na qualidade de título de crédito, a cédula bancária é regida pelas normas do direito cambiário. Como o crédito nela indicado pode ser transferido a outrem por endosso em preto, ao endossatário é permitido exercer todos os direitos a ele conferidos, inclusive exigir o pagamento do principal e dos demais encargos avençados no instrumento.

Assim, devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título. Esse é o posicionamento atual prevalecente de nossa jurisprudência nacional, senão vejamos:

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL PARA A JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Ação de busca e apreensão, tendo em vista o inadimplemento de contrato de financiamento para aquisição de veículo com garantia de alienação fiduciária. 2. Ação ajuizada em 19/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 29/06/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito a fim de aparelhar ação de busca e apreensão, ajuizada em virtude do inadimplemento de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária. 4.
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.
5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6.
O documento representativo do crédito líquido, certo e exigível é requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para demandas nas quais a pretensão esteja amparada no referido instrumento representativo do crédito, mormente para a ação de busca e apreensão que, conforme regramento legal, pode ser convertida em ação de execução. 7. Por ser a cédula de crédito bancário dotada do atributo da circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 29, § 1º, da Lei 10.931/04, a apresentação do documento original faz-se necessária ao aparelhamento da ação de busca e apreensão, se não comprovado pelas instâncias ordinárias que o título não circulou.
8. A parte recorrida, ademais, instada a promover a juntada do original do título, permaneceu-se inerte à determinação judicial, não apresentando justificava hábil a amparar a sua atitude de não apresentar a cédula de crédito bancário, motivo pelo qual mostra-se inviável afastar o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito. 9. Ressalva-se que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CCBs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CCB original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 10. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1946423 MA 2021/0201160-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2021) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. CONSTITUIÇÃO EM MORA. MATÉRIA JULGADA ANTERIORMENTE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PEDIDO GENÉRICO DE REAPRECIAÇÃO DA QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284 DO STF, POR ANALOGIA. 2.
APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. EXIGÊNCIA RELATIVIZADA EM RAZÃO DA INDUBITÁVEL EXISTÊNCIA DO TÍTULO E DO DÉBITO, ALÉM DA NÃO CIRCULAÇÃO.
CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. Tendo em vista que a parte limitou-se a alegar que a decisão prolatada no agravo de instrumento nº 5419082-66.2021.8.09.0174 é insuficiente para tornar preclusa a matéria relativa à constituição em mora do devedor, sem mencionar os motivos pelos quais o acórdão anterior não deve prevalecer, forçoso reconhecer a violação do princípio da dialeticidade. Incidência da Súmula nº 284 do STF.2.
Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que, via de regra, é exigida a apresentação da via original da cédula de crédito bancário na ação de busca e apreensão, podendo ser relativizada quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não houve circulação.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2053529 GO 2023/0050907-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Neste sentido, também já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DA CÉDULA DE CRÉDITO ORIGINAL. NECESSIDADE. EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho determinou a emenda da inicial, para que o autor juntasse o contrato de cédula de crédito bancário original, tendo a parte requerente, mesmo devidamente intimada, deixado escoar tal prazo, sem o cumprimento da referida diligência.

2. Devidamente demonstrada a necessidade da juntada do documento original, sendo insuficiente, cópia, ainda que autenticada, tendo em vista a natureza cambial e a possibilidade de circulação do mencionado título.

3. Sendo assim, tendo sido devidamente oportunizado à parte o direito de emendar a inicial e esse não o fez, resta perfeitamente justificada a extinção do feito.

4. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802637-42.2019.8.14.0006 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL.
CONHEÇO E NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de ação de busca e apreensão, por ausência de juntada do contrato original (cédula de crédito bancário), exigido em emenda à inicial, para evitar sua circulação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se:(i) há omissão ou contradição no acórdão por não reconhecer a validade de cópia autenticada do contrato, nos termos do art. 425, VI, do CPC;(ii) é necessária a juntada do título original em ações de busca e apreensão baseadas em cédula de crédito bancário, dada sua natureza circulável;(iii) a ausência de análise expressa de dispositivos legais configura omissão para fins de prequestionamento.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão recorrido enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos relacionados à
natureza circulável da cédula de crédito bancário, destacando a necessidade da apresentação do documento original como condição de segurança jurídica e prevenção de circulação indevida. 4. A jurisprudência reconhece a exigência da via original nesses casos, em observância ao princípio da cartularidade.
5. A ausência de menção específica a dispositivos legais invocados pela parte não configura omissão, quando os fundamentos jurídicos da decisão são claros e suficientes.6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à prevalência da tese jurídica da parte.7. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1.
É indispensável a apresentação da via original da cédula de crédito bancário, por se tratar de título executivo extrajudicial dotado de circularidade, cuja juntada visa evitar nova circulação.
2. Não configura omissão a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, quando a fundamentação do acórdão é suficiente e adequada ao deslinde da controvérsia.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803488-59.2023.8.14.0065 – Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/09/2025 )

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
NÃO JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMISSÃO CARTULAR.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME1. Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve a sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Busca e Apreensão, por ausência de juntada da cédula de crédito bancário original;II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. O agravante arguiu a desnecessidade da juntada da via original da cédula;III. RAZÕES DE DECIDIR3.
Exige-se a apresentação do original da cédula de crédito bancário em demandas que nela se apoiem, salvo justificativa plausível e comprovada da impossibilidade de juntada do documento e/ouy emissão da cédula em formato eletrônico; 4. A emissão cartular do título e a ausência de cumprimento da emenda à inicial justificam a manutenção da sentença extintiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário em Ação de Busca e Apreensão, salvo prova da impossibilidade justificável de sua apresentação e/ou emissão da cédula em formato eletrônico.”Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 4º; Lei nº 10.931/2004, art. 29.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1946423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 12/11/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810131-50.2022.8.14.0006 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025 )

Ademais, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, a execução deve se fundar em título líquido, certo e exigível. Entretanto, no presente caso, verifica-se que não houve juntada do título original, tampouco demonstração de que o documento digitalizado nos autos tenha sido extraído diretamente do original com chancela oficial ou cartorária.

A ausência de certificação válida do título acarreta vício formal insanável, pois impossibilita o controle sobre a existência e higidez do documento, a análise de cláusulas sensíveis e o exercício pleno do contraditório.

Diante disso, a ausência do título executivo original ou de cópia com certificação adequada impede o prosseguimento da execução, o que, nos autos de embargos à execução, impõe o acolhimento do pedido de desconstituição do título.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar, por configurar-se, efetivamente, a ausência de título executivo a justificar o ajuizamento da execução, o que acarreta a procedência dos embargos opostos.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa (Suscitada pelo Apelante)

O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção da prova pericial contábil, oportunamente requerida na petição inicial dos embargos para comprovar a existência de encargos abusivos e o consequente excesso de execução.

Entretanto, a ausência do título executivo, que obsta o conhecimento dos próprios elementos contratuais essenciais, compromete qualquer aprofundamento da análise contábil, de modo que se revela inócua a realização de perícia sobre um instrumento que sequer se encontra nos autos em sua forma autêntica.

Assim, a alegação de cerceamento de defesa pela ausência da perícia contábil resta prejudicada, pois inexiste substrato técnico ou contratual idôneo sobre o qual incidir o exame técnico pretendido.

MÉRITO

O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa torna prejudicada a análise das demais teses de mérito do recurso, uma vez que sua apreciação dependerá das conclusões a serem obtidas após a necessária e indispensável reabertura da fase instrutória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para ACOLHER

A PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO, julgando PROCEDENTES os embargos à execução, com a consequente DESCONSTITUIÇÃO da execução promovida pelo BANCO DO BRASIL S.A., nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém,02 de fevereiro de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2026